Tribunal: TJPA
Processo: 0003665-20.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003665-20.2015.8.14.0006

APELANTE: HEDILBERTO DE JESUS DA SILVA FORO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS).
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Hedilberto de Jesus da Silva Foro
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à sanção de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal (Num. 10677394 - Págs. 22 a 23 e Num. 10677395 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 10677395 - Págs. 6 a 9).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 10820783 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 10677394 - Págs. 9 a 10):

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica
; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 72 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada;
as circunstâncias são desfavoráveis ante o elevado grau de violência, ameaça e intimidação exercida sobre a vítima
; as consequências são próprias da espécie delituosa; no que diz respeito ao
comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a causa de diminuição de pena descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena pela metade, sendo essa diminuição no patamar médio porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável dos atos necessários à sua consumação, ficando a pena em 02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor de 1/30(um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incidentes as causas de aumento de pena dos incisos I e II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 11 (onze) meses de prisão e mais 11 (onze) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o aberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra c, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal.

(...)<sic>.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do delito e participação das vítimas.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, embora tenha sido utilizado fundamento inidôneo, preservo o vetor negativado, haja vista que o ora recorrente, em concurso com outras duas pessoas (majorante sobejante, a qual desloco para esta fase), invadiu o estabelecimento comercial de uma das vítimas, durante a madrugada, arrombando o telhado, merecendo maior reprovabilidade em sua conduta.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE. AGRAVAMENTO DA PENA EM PEDIDO DA DEFESA. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A alegação de infringência à Súmula n. 443/STJ não se aplica ao caso, porquanto foi operado instituto distinto, a saber,
o deslocamento da majorante sobejante para a primeira fase, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no HC n. 895.979/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

7. As circunstâncias do crime correspondem aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso
. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois o delito foi praticado durante a madrugada, mediante arrombamento.

8. Deve ser afastado o aumento da pena-base pela culpabilidade, pelos motivos e pelo comportamento da vítima, ficando mantida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito.

9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o decreto condenatório.

(HC n. 556.481/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, como fundamentou o magistrado sentenciante, pois o delito foi praticado com violência e intimidação exacerbada ao tipo penal, visto que houve emprego de violência real (agressão) e restrição da liberdade da vítima Helder de Amorim, merecendo, de fato, maior censura.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 14, INCISO II, DO CP. PRETENSÃO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Durante a primeira fase da dosimetria, a fixação da penalidade orienta-se pelas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, somente podendo ser aplicada no mínimo legal se todas as balizas forem favoráveis ao réu. 2.
Na hipótese, a vetorial circunstâncias do crime foi sopesada em desfavor dos recorrentes, considerando a elevada gravidade do modo de execução da ação delituosa, eis que os mesmos não apenas ameaçaram e agrediram fisicamente a vítima
, como mantiveram a sua família, incluindo uma criança,
como reféns durante a empreitada, sob a mira de uma arma de fogo.
3. Embora a violência e a grave ameaça sejam elementos inerentes ao tipo penal de roubo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a forma como o crime foi cometido e a remissão à violência exacerbada empregada pelos agentes, constituem justificativas válidas para amparar a análise negativa da circunstâncias da infração. Portanto, inexistem retoques a serem feitos no posicionamento adotado pela julgadora monocrática. 4. Outrossim, o juízo a quo fundamentou de forma escorreita o quantum da redução da reprimenda, apresentando justificação necessária para eleger a fração de 1/3 (um terço), diante do adiantado percurso criminoso alcançado pelos recorrentes. 5. Apelo não provido.

(TJ-AM - APR: 06045997320228040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 27/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifei)

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto graves ante ao relato da vítima Ginaldo Gomes, relatando ter ficado traumatizado com o ocorrido, tendo, inclusive, solicitado a troca de turno do trabalho noturno.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVE ABALO EMOCIONAL NA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A subtração de veículo automotor caracteriza impacto patrimonial que destoa do que comumente se observa nesse tipo de crime e autoriza a exasperação da pena-base.

2. O abalo emocional na vítima foi grave ao ponto de ter de trocar de emprego, com diminuição de renda, o que deve refletir na dosimetria da primeira fase.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a correta valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2463774 SP 2023/0329448-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024) (grifei)

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 03 circunstanciais

judiciais

desfavoráveis ao apelante, preservo a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante de pena, motivo pelo qual cultivo a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa, na fração de 1/2, restando a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em seguida, as majorantes relativas ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Entretanto, agora, retiro o concurso de pessoas por já ter utilizado na primeira fase.

Por outro lado, remanescendo a segunda majorante, mantenho o acréscimo de 1/3 (fração mínima legal) e a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024